Tribunal: CARF
Processo: 10970.720047/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720047/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUIUTABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE.
Impõe-se a necessidade de retorno do processo à autoridade julgadora de
primeira instância para apreciação das matérias distintas da constante no
processo judicial, tendo em vista a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional administrativa e manifesto cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da Decisão recorrida, por cerceamento
do direito de defesa, determinando o retorno dos autos à 1a Instância administrativa para novo
julgamento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720047/2015-64
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720047/2015-64

Trata-se de recurso voluntário (fls. 138/150) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) de fls. 116/120, que não conheceu da impugnação, mantendo os créditos tributários
formalizados nos Autos de Infração, lavrados em 19/01/2015, abaixo relacionados,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 33/37) e de demonstrativos (fls. 38/47):
 AI - Auto de Infração - DEBCAD No 51.067.940-0, no montante de R$
7.394.635,23, já incluídos juros e multa de ofício, relativo às contribuições
sociais (quota patronal), destinadas à Seguridade Social e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT e
contribuições relativas ao contribuinte individual (fls. 03/12) e
 AI - Auto de Infração - DEBCAD No 51.067.941-2, no montante de R$
1.557.717,50, já incluídos juros e multa de ofício, relativo às contribuições
destinadas à Outras Entidades ou Fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE e SESC)
- (fls. 13/32).
Do Lançamento
De acordo com o relatado pela fiscalização no Relatório Fiscal (fls. 33/36):
(...)
2. ANÁLISE DOS FATOS
2.1 No desenvolvimento da ação fiscal constatamos que a Fundação transmitiu no
período no período de 11/2010 12/2012 as GFIP (Guias de Recolhimento de FGTS e
Informações à Previdência Social, com o código de FPAS – FUNDO DE
PREEVIDÊNCIA (sic) E ASSISTÊNCIA Social 639, correspondente a ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, isenta da contribuição previdenciária
patronal conforme prescreve o artigo 29 da Lei 12.101 de 27/11/2009. Ao transmitir as
GFIP com código de FPAS 639 a empresa deixou de declarar e recolher a cota patronal
da contribuição previdenciária prevista nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei 8.212
de 24/071991.
2.2 A empresa faz parte do quadro associativo da Associação das Fundações
Educacionais de Ensino Superior de Minas Gerais - AFEESMIG que congrega todas as
Fundações Educacionais de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Esta
Associação ingressou com Mandado de Segurança Coletivo (Processo no
2008.38.00.012378-3) perante a Justiça Federal de 1° Grau, visando que seja
determinado a autoridade coatora a se abster que as entidades filiadas à impetrante se
submetam às exigências do artigo 55 da Lei 8.212/91. O Mandado de Segurança em
pauta não discute os dispositivos contidos na Lei 12.101 que revogou o artigo 55 da Lei
8.212/91 e estabeleceu as condições para a certificação das entidades beneficentes de
Assistência Social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
Seguridade Social referentes a estas entidades.
2.3 O período objeto da presente ação fiscal corresponde a 11/2010 a 12/2012 portanto,
na vigência da Lei 12.101/2009 e o discutido no Mandado de Segurança não se refere
aos dispositivos desta Lei. A empresa foi intimada, através do Termo de Início de Ação
Fiscal de 04.11.14 a apresentar o certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social conforme determina o artigo 1° e artigo 21 Lei 12.101/09 e artigo 24 do Decreto
7.237 de 20.07.2010 revogado pelo Decreto 8.242 de 23.05.2014 que regulamenta a Lei
12.101/09: Lei 12.101/09:
“Art. 1° A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a
isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720047/2015-64

beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas
áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta
Lei.”
“Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação
dos certificados das entidades beneficentes de assistência social serão apreciadas
no âmbito dos seguintes Ministérios:
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e”
Decreto 7.237 de 20.07.2010 revogado pelo Decreto 8.242/14 que regulamenta a Lei
12.101/09:
Capítulo III
Da Certificação das Entidades de Educação:
“Artigo 24. Compete ao Ministério da Educação conceder ou renovar a
certificação das entidades beneficentes de assistência social da área de educação
que preencherem os requisitos previstos na Lei no 12.101, de 2009, e neste
Decreto.”
2.4 A entidade no entanto não comprovou ser portadora da certificação de entidade
beneficente de assistência social emitido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC)
conforme prevê o artigo 1° da Lei 12.101/09, os dispositivos contidos no Decreto
7.237/10 e também na Instrução Normativa RFB n° 971 de 13.11.2009 especificamente
os artigos 228 e 232, que dispõe sobre normas gerais de tributação das contribuições
sociais destinadas à Previdência Social:
“Art. 228 Observado o disposto no art. 227, o direito à isenção poderá ser
exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua
certificação no Diário Oficial da União, independentemente de requerimento à
RF13: (Redação dada pela Instrução Normativa RF13 n!' 1.071 de 15 de
setembro de 2010)”.
“Art. 232. A entidade beneficente de assistência social certificada até 29 de
novembro de 2009, e aquela cuja validade do certificado tenha sido prorrogada
por força do art. 41 da Medida Provisória n!' 446, de 7 de novembro de 2008,
fará jus à isenção: (Redação dada pela Instrução Normativa RF13 n!' 1.071, de
15 de setembro de 2010)”.
2.5 Cabe ressaltar que no período de 04/2008 a 10/2010 foi instaurado procedimento
fiscal por meio do RPF n° 0610900.2010.00483 que culminou com a lavratura de Autos
de Infração cujos fatos geradores incidiram sobre remunerações pagas a segurados
empregados a título de salário e sobre remunerações pagas a contribuintes individuais,
mesmos fatos geradores observados na presente ação fiscal. Observamos que a empresa
interpôs Recurso Voluntário n° 39.36.203 – da 5a Turma da Delegacia da RFB de
Julgamento de Juiz de Fora que julgou procedente a autuação. Em 15.10.2013 foi
publicado Acórdão 2303-002.277, 4a Câmara, 3a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais conhecendo do recurso para no mérito negar-lhe
provimento. Visualizamos através do e-processo que o referido crédito previdenciário
foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da
União o que se efetivou em 14.11.2014 conforme último despacho publicado.
2.6 Desta forma não apresentando a empresa comprovação de certificação expedida
pelo Ministério da Educação e Cultura reconhecendo a empresa como entidade
beneficente de assistência social da área de educação nem tampouco decisões judiciais
suspendendo a exigibilidade das contribuições previdenciárias Patronais e as destinadas
a Outras Entidades (Terceiros) apuramos tais contribuições que incidiram sobre as
remunerações pagas a segurados empregados tendo como base a folha de pagamento de
salários e GFIP transmitidas. Também incidiram sobre valores pagos a contribuintes
individuais a serviço da empresa tendo também como base folhas de pagamento e GFIP.
No anexo I (Valores pagos a segurados contribuintes individuais declarados em GFIP)
relacionamos mês a mês o nome do prestador de serviço, a função exercida e os valores
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720047/2015-64

recebidos pelos mesmos. Informamos que procedemos ao enquadramento da empresa
no FPAS 574 (ESTABELECIMENTO DE ENSINO (inclusive Fundação), uma vez que
a empresa transmitiu as GFIP utilizando o FPAS 639 (ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL).
2.7 A título de esclarecimento informamos que a contribuição retida de segurados
empregados e a contribuição retida de segurados contribuintes individuais foram
recolhidas pela empresa antes do início da ação fiscal. Também os valores referentes ao
salário família, assim como os valores relativos a salário maternidade foram deduzidas
pela empresa quando do recolhimento destas contribuições. Dessa forma, efetuamos o
lançamento dos valores correspondentes a bases de cálculo da folha de pagamento de
salário de empregados e da folha de pagamento de contribuintes individuais.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 26/01/2015 (AR de fls. 74/75) e
apresentou sua impugnação em 20/02/2015 (fls. 77/83), acompanhada de documentos (fls.
84/98), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fl. 118):
(...)
Na impugnação de fls 77 a 98, a entidade alega, em síntese, que:
DOS FATOS E FUNDAMENTOS.
• Há ação de MANDADO SEGURANÇA COLETIVO – PROCESSO No
2008.38.00.012378-3, em que a decisão deste determina até o julgamento final a
abstenção da Receita Federal do Brasil a exigência do crédito tributário.
• Impetrou agravo regimental no TRF-1, aguardando decisão do Supremo Tribunal
Federal – STF que reconhecesu (sic) a repercussão geral;
• Há execesso (sic) de exação da multa aplicada, tem caráter de confisco;
(...)
Da Decisão de Primeira Instância

A 4a Turma da DRJ em Campo Grande (MS), em sessão de 05 de outubro de
2017, no acórdão no 04-44.150 (fls. 116/120), não conheceu da impugnação, conforme ementa
do julgado abaixo reproduzida (fl. 116):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
ENTIDADE BENEFICENTE - IMUNIDADE
A entidade só tem imunidade da contribuição previdenciária quando atende os
requisitos cumulativamente da legislação tributária.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
JUROS E MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renúncia
de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez que as decisões no
âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os
aspectos do lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720047/2015-64

A contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 16/10/2017 (AR de fls.
136/137) e interpôs recurso voluntário em 14/11/2017 (fls. 138/150), acompanhado de
documentos (fls. 151/209), alegando em síntese:
Não houve pela DRJ qualquer menção ao excesso da multa aplicada com caráter de
confisco, de uma questão que reconheceram que está sendo discutida desde abril de
2008, antes mesmo do procedimento fiscal.
O processo em discussão não é de matéria distinta. Se discute o mérito da exigência ou
não, da obrigatoriedade do recolhimento do INSS cota patronal da Fundação
Educacional de Ituiutaba e de todas as demais fundações associadas à AFEESMIG que
foram instituídas pelo governo do estado de Minas Gerais e são sem fins lucrativos.
A DRJ ignorou que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional.
PRELIMINARES
Em sede de preliminares, a Recorrente arguiu a nulidade do auto de infração, por
cerceamento do direito de defesa em razão:
(i)
da falta de intimação pessoal do representante da entidade para impugnar o
lançamento;
(ii)
da quebra do princípio do contraditório, no qual o representante legal não foi
intimado a acompanhar os procedimentos de fiscalização, antes da lavratura do
auto de infração;
(iii)
do caráter de confisco em relação à multa aplicada, destacando a existência de
limite para a imposição de penalidades pecuniárias, que não foi sequer
mencionada no julgamento;
(iv)
do litisconsórcio necessário com a UEMG e o estado de Minas Gerais e
(v)
da violação do princípio da legalidade em razão da inclusão de multa como parte
integrante do principal, para efeitos de incidir os juros sobre ambos.
Impugna in totum o enquadramento legal e apresentado, principalmente quanto a
inclusão da contribuição de risco ambiental/aposentadoria especial.
DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO
(i)
Do erro de enquadramento no FPAS.
(ii)
Da incidência de juros sobre a multa de ofício e
(iii)
Da situação jurídica inacabada e do erro de identificação de todos os sujeitos
passivos.
O presente recurso compôs lote de processos sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, no recurso voluntário apresentado, a Recorrente insurge-se
alegando que a decisão recorrida não se manifestou sobre os seus argumentos acerca do excesso
de multa aplicada com caráter de confisco, decidindo pelo não conhecimento da impugnação em
virtude da concomitância de instâncias, com base nas disposições contidas nos artigos 86 e 87 do
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720047/2015-64

Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 2011, tendo em vista a existência do Mandado de
Segurança Coletivo (processo no 2008.38.00.012378-3), impetrado pela Associação das
Fundações Educacionais de Ensino Superior de Minas Gerais – AFEESMIG, da qual a entidade
Recorrente faz parte do quadro associativo, com o objetivo de obter a abstenção das entidades
filiadas à impetrante de se submeterem às exigências do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
Em relação a matérias que tenham sido submetidas ao exame do Poder Judiciário,
há que se esclarecer os limites de atuação da autoridade julgadora administrativa. A chamada
"renúncia às instâncias administrativas" ocorre na hipótese de o contribuinte discutir
judicialmente a matéria, não importando a modalidade de ação, a época em que foi apresentada
ou a existência de exame do mérito, não cabendo, portanto, a mesma discussão em ambas as
esferas, visto que o decidido administrativo não poderia prevalecer sobre a decisão judicial.
Nesse sentido, o entendimento consolidado neste CARF, objeto da Súmula
CARF no 1, cujo teor segue abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
No entanto, outros aspectos do lançamento são passíveis de apreciação na esfera
administrativa, como suas formalidades, base de cálculo, acréscimos legais, dentre outros, uma
vez que não são objeto de apreciação judicial e necessitam ser revistos, para não cercear o direito
de defesa do contribuinte.
No caso em apreço, a autoridade julgadora de primeira instância se absteve de
analisar questões distintas da constante no processo judicial trazidas pela impugnante. Desse
modo, a análise dessas questões apenas em sede de recurso voluntário, além de ensejar supressão
de instância, promoveria a nulidade do julgado por cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
Em face do exposto, impõem-se a necessidade de retorno dos presentes autos à
autoridade julgadora de primeira instância para apreciação das matérias distintas da constante no
processo judicial, tendo em vista a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
administrativa e manifesto cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em acolher
parcialmente a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa,
com preterição de prestação jurisdicional pela instância a quo, devendo os autos retornarem à
delegacia de julgamento de origem para análise das demais questões suscitadas pela impugnante,
distintas da matéria objeto do processo judicial.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 234
DF CARF MF
Original